Tribunal: TJES
Processo: 0001771-30.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-30.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes variadas e em quantidade significativa, ocorrida em praça pública próxima a estabelecimento de ensino e, posteriormente, em sua residência, após autorização expressa para ingresso dos agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, diante da alegada ausência de risco concreto à comunidade escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, admitindo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões ou consentimento válido do morador, o que se verifica no caso concreto.

4. O ingresso na residência ocorre mediante autorização livre, consciente e espontânea do acusado, sem indícios de coação, violência ou constrangimento, circunstância confirmada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados de forma firme, coerente e convergente, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

6. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e exame químico definitivo, que atestam a natureza ilícita e a expressiva quantidade das drogas apreendidas.

7. A autoria encontra-se evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, pela apreensão dos entorpecentes em poder do acusado e pela dinâmica dos fatos descrita de forma harmônica pelas testemunhas.

8. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, basta a prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia a alunos ou de risco concreto individualizado.

9. Demonstrado que o tráfico ocorreu em praça pública situada a cerca de 200 metros de escola municipal, em horário próximo à saída dos alunos, impõe-se a manutenção da causa de aumento aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a entrada em domicílio, sem mandado judicial, em crime permanente de tráfico de drogas, quando presente consentimento livre e esclarecido do morador ou fundadas razões caracterizadoras do estado de flagrância.

2. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva, incidindo quando o delito é praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de prova de mercancia a estudantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 979.757/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp nº 2.103.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO
em face da Sentença proferida no ID nº 16789057 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 §4° c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Razões recursais (ID nº 16789059), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, inexistindo provas concretas para a condenação, ou, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, em razão da ausência de demonstração do risco concreto à comunidade escolar.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16789063).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17184060).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 §4° c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, inexistindo provas concretas para a condenação, ou, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, em razão da ausência de demonstração do risco concreto à comunidade escolar.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 01/08/2024, por volta das 17h, na praça próxima ao EMEF Abrahão Gomes de Araújo, bairro Barcelona, o denunciado foi abordado por Guardas Municipais juntamente com dois adolescentes, sendo encontradas em sua posse 08 pedras de crack. Com os menores foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína, crack e haxixe.

Relata, ainda, que o denunciado indicou possuir mais drogas em sua residência, onde foram localizadas, após sua autorização, outras porções de maconha e cocaína. No total, apreenderam-se variadas substâncias entorpecentes em quantidade significativa (01 unidade de haxixe, 25 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e 77 buchas de maconha), evidenciando destinação ao comércio ilícito, a saber:

(...) no dia 25 de março de 2022, Rua Acre, Condomínio Viver Um Sonho Lindo, Bairro Camurugi, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e vendeu substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, policiais militares receberam informações de que indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecentes no Condomínio Viver um Sonho Lindo, no Bairro Camurugi.

Chegando ao local indicado na denúncia, policiais localizaram os indivíduos com as mesmas características passadas nas informações, sendo constatado que eles promoviam o tráfico de entorpecentes livremente no local.

Dada ordem de abordagem, os indivíduos não obedeceram a ordem de parada sendo perseguidos pelos policiais, que obtiveram êxito em alcançar um dos indivíduos, posteriormente identificado como o ora denunciado.

Antes de ser alcançado, o denunciado dispensou um invólucro branco que foi recuperado pelos policiais e no interior dele havia 2 porções grandes de maconha, 3 porções médias de maconha, 18 buchas de maconha, 6 pinos de cocaína, 1 smartphone LG e material para embalo dos entorpecentes. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em voga, consoante a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, depreende-se que a abordagem inicial decorreu de acionamento da Central de Videomonitoramento, que identificou três indivíduos em conduta típica de tráfico de drogas na praça do bairro Barcelona, o que motivou o deslocamento da guarnição até o local. Realizada a abordagem, localizaram-se entorpecentes com o acusado e com os adolescentes que o acompanhavam.

As testemunhas GMS Bruno Ribeiro dos Santos e GMS Mayco Santos Correa, em juízo, relataram de forma firme, coerente e convergente que o réu foi informado de seus direitos constitucionais durante a intervenção. Ambos afirmaram que, após a abordagem, o próprio apelante, de maneira espontânea, informou possuir mais drogas em sua residência e se ofereceu para conduzir os agentes até o local.

Os agentes destacaram que o ingresso na residência não decorreu de busca arbitrária, mas sim, de autorização expressa do acusado, que abriu o portão e a porta com sua própria chave, adentrou juntamente com os guardas e indicou o cômodo onde estavam os entorpecentes, apontando uma bolsa que continha buchas de maconha e pinos de cocaína. As testemunhas ressaltaram, ainda, que não houve qualquer coação, violência, ameaça ou uso de algemas, dada a plena colaboração do réu.

Diante desse cenário, verifica-se que o ingresso no domicílio foi devidamente consentido pelo próprio morador, de forma livre, consciente e sem qualquer vício de vontade, enquadrando-se na hipótese constitucionalmente autorizada.

Registro que a alegação do apelante de que houve coação e que inexistia entorpecentes em sua residência é isolada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar sua alegação, considerando que estava em companhia de adolescentes no dia dos fatos, mas sequer os arrolou como testemunhas.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, ausente qualquer irregularidade ou ilicitude na atuação dos agentes, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 01 (uma) unidade de haxixe, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 37 (trinta e sete) pedras de crack e 77 (setenta e sete) buchas de maconha.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

As testemunhas GMS Bruno Ribeiro dos Santos e GMS Mayco Santos Correa confirmaram que o sistema de videomonitoramento registrou três indivíduos praticando tráfico de drogas na praça do bairro Barcelona, sendo o acusado encontrado no local com as mesmas características captadas pelas câmeras. Ambos relataram que o réu foi flagrado portando oito pedras de crack escondidas na boca, conduta típica de traficantes para ocultação e descarte rápido da substância. Declararam também que, durante a abordagem, foram apreendidas outras drogas com os adolescentes que acompanhavam o acusado. Ademais, após ser informado de seus direitos, o réu admitiu possuir mais entorpecentes em sua residência e conduziu espontaneamente os agentes até o local, onde foram localizadas porções adicionais de maconha e cocaína.

Tais circunstâncias, confirmadas de forma coerente pelas duas testemunhas, revelam o contexto típico da atividade de tráfico, corroborando a materialidade e a autoria delitiva atribuídas ao acusado.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado praticou os delitos em voga, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por fim, no que se refere ao pleito de afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, registro que, consoante as provas coligidas, restou demonstrado, como alhures exposto, que o crime ocorreu nas proximidades do EMEF Abrahão Gomes de Araújo e, conforme relataram as testemunhas, o acusado estava a cerca de 200 metros da escola, em praça pública adjacente reconhecidamente utilizada para o tráfico de drogas.

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que, para a incidência da majorante em comento, basta a prática do delito próximo ao estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia aos alunos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES DO CASO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Na hipótese, escorou-se o julgador para adotar a referida fração na quantidade, natureza e variedade das drogas, e também na relevante quantia de dinheiro apreendida. "Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico" (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL NO MOMENTO DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o delito de tráfico de drogas ocorreu em período de férias escolares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 exige o funcionamento do estabelecimento de ensino no momento do cometimento do delito de tráfico de drogas ou se sua incidência decorre apenas da proximidade objetiva do local do crime com o estabelecimento protegido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do crime com os locais indicados na norma, não sendo necessária a comprovação de que o tráfico visava atingir frequentadores desses locais ou que o estabelecimento estivesse em funcionamento no momento do delito. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2024; AgRg no HC n. 640.352/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 4. O afastamento da causa de aumento pela Corte de origem com base no período de férias escolares não encontra respaldo na legislação ou na interpretação jurisprudencial do dispositivo, configurando violação ao art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 5. Diante da manutenção da majorante na fração de 1/6 e da aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, a pena do recorrido deve ser redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.103.308/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse contexto, estando demonstrada a localização do fato em área que potencializa o risco à comunidade escolar e em horário próximo à saída dos alunos (17 horas), impõe-se a manutenção da causa de aumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.